Tribunal: STF
Processo: RE 601643
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – FRACIONAMENTO – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – CRÉDITOS INDIVIDUALIZADOS – REPERCUSSÃO GERAL - PENDÊNCIA DE MATÉRIA NO PLENO – SOBRESTAMENTO. A pendência da matéria no Pleno respalda o sobrestamento do processo que a verse. Artigo 543 – B, § 1º, do Código de Processo Civil.